Tribunal: STF
Processo: AI 673892
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Competência 
   do Relator. Prequestionamento. Ausência. Pulsos além da franquia. 
   Matéria infraconstitucional. Precedentes.
1.  Relator do agravo de 
   instrumento tem competência para reexaminar o juízo de 
   admissibilidade emitido pelo Tribunal de origem e para examinar, 
   desde logo, o mérito do recurso extraordinário.
2. Não se admite o 
   recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que 
   nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. 
   Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
3. É necessário opor 
   embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar a 
   matéria sob o ângulo constitucional.
4. Matéria adstrita à 
   legislação infraconstitucional. Inadmissível, em recurso 
   extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição.
5. Agravo
   regimental não provido.